Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-52.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008747-52.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 063.056.141-99 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGADO), GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 063.056.141-99 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 80723458), interposto por
GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de intempestividade, ausência de dialeticidade recursal e cerceamento de defesa, e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação da ré/segunda apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., ora embargada, para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ainda, julgou prejudicado o apelo do autor/primeiro apelante, ora embargante.

Para tanto, a autora/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, uma vez que não considerou suas provas e seus fundamentos acerca:

i) da carência e ignorância dos consumidores;

ii) da informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, antes do consumidor ter acesso ao documento físico, já estava “amarrado” ao negócio;

iii) da informação do ex-funcionário da empresa em entrevista à TV local sobre haver um treinamento de entrada na empresa com passo-a-passo de como enganar as pessoas; e

iv) da existência de Ação Coletiva de nº 1002503-51.2020.8.11.0015, com tramite na Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, em desfavor da ré, confirmando que a mesma age, reincidentemente, de forma lesiva aos consumidores;

v) de que o contrato de consórcio somente era entregue aos consumidores após o pagamento da adesão, ou seja, os mesmos não o tinham em mãos até que pagassem de fato; e

vi) de não ter sido considerado que a gravação da suposta ligação entre as partes foi impugnada, bem como não foi objeto de contestação.

Ainda, aponta que, concluindo pela improcedência da ação, o acórdão embargado foi omisso quanto a seu pedido, formulado em contrarrazões, para que os autos fossem devolvidos ao Juízo de origem para a realização de oitiva de testemunhas a fim de comprovar a conduta ilícita da ré, ora embargada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a autora/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, uma vez que não considerou suas provas e seus fundamentos acerca:

i) da carência e ignorância dos consumidores;

ii) da informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, antes do consumidor ter acesso ao documento físico, já estava “amarrado” ao negócio;

iii) da informação do ex-funcionário da empresa em entrevista à TV local sobre haver um treinamento de entrada na empresa com passo-a-passo de como enganar as pessoas; e

iv) da existência de Ação Coletiva de nº 1002503-51.2020.8.11.0015, com tramite na Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, em desfavor da ré, confirmando que a mesma age, reincidentemente, de forma lesiva aos consumidores;

v) de que o contrato de consórcio somente era entregue aos consumidores após o pagamento da adesão, ou seja, os mesmos não o tinham em mãos até que pagassem de fato; e

vi) de não ter sido considerado que a gravação da suposta ligação entre as partes foi impugnada, bem como não foi objeto de contestação.

Ainda, aponta que, concluindo pela improcedência da ação, o acórdão embargado foi omisso quanto a seu pedido, formulado em contrarrazões, para que os autos fossem devolvidos ao Juízo de origem para a realização de oitiva de testemunhas a fim de comprovar a conduta ilícita da ré, ora embargada.

Não assiste razão à autora/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Ademais, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da
autora/primeira apelante, ora embargante
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021